Tribunal: TJDFT
Processo: 0704940-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704940-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA DE NORONHA, ANA MARTA ROCHA DE NORONHA AGRAVADO: PEDRO LUIZ ROCHA DE NORONHA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido do Agravado para retificar a autuação do presente agravo, em razão da ausência da segunda Agravada no polo passivo do recurso, bem como de intimação da Curadoria de Ausentes (ID 59414459). Compulsando os autos de origem, observa-se que assiste razão ao peticionante. A parte curatelada, além de não figurar no polo passivo da demanda, está representada pela Curadoria de Ausentes (ID 59414470). Nesse contexto, retifique-se a autuação e intime-se a Curadoria de Ausentes para ciência e manifestação acerca do presente recurso. Retire-se o presente feito da pauta de julgamento do dia 06 de junho do presente ano. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024 14:07:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador